Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OFERECIMENTO POR TERCEIROS EM DEFESA DE DIREITO ALHEIO. DESCABIMENTO.
1. Quem não é parte nos autos não ostenta legitimidade para pleitear, em nome próprio, a defesa de direito alheio.
2. Pretendendo os agravantes, por meio do oferecimento de exceção de pré-executividade, afastar constrição imposta sobre imóveis que, transacionados pelo devedor, foram adquiridos pelos recorrentes, devem se utilizar da via adequada para a formulação das pretensões deduzidas na exceção ofertada, qual seja, a dos embargos de terceiro. Precedente.
3. Agravo de instrumento não provido.